Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726160-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA PACIENTE: ALEXANDRE DE JESUS LUCENA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi deferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Cruz Macedo (fls. 17/20). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 3 de julho de 2023 17:28:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora